Tribunal: CARF
Processo: 15586.720085/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720085/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.123 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
GILBERTO BELMOK ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES
A escrituração contábil que não permite identificar a movimentação financeira,
inclusive a bancária, é causa para exclusão da pessoa jurídica do Simples
Nacional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ARBITRAMENTO DO LUCRO
É causa de arbitramento do lucro a manutenção da escrituração contábil com
vícios, erros ou deficiências que a tornam imprestável para identificar a
movimentação financeira, inclusive a bancária.
APURAÇÃO DA RECEITA
É válida a quantificação da receita obtida pelo sujeito passivo a partir das
informações prestadas por terceiros em DIRF, por também fazerem prova
contra o declarante, principalmente, porque este também apresentou os
contratos de transporte rodoviário de bens, recibos e os comprovantes dos
pagamentos efetuados.
IRPJ/CSLL MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
É cabível a qualificação da multa de ofício quando presentes os elementos
abrangidos pelos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, relacionados às
operações que deram causa ao lançamento tributário.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
Aplica-se à CSLL, ao PIS/Pasep e à Cofins a mesma solução dada ao
lançamento do IRPJ.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720085/2011-41
Fl. 2654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720085/2011-41

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
O processo revolve dois atos e, portanto, duas questões, não obstante
procedimentalmente apartadas, intrinsecamente vinculadas.
Com efeito, neste mesmo feito, a empresa foi, primeiramente, excluída do
Simples Nacional, regime regrado pela Lei Complementar de no 123/06, em razão da constatação
da falta de escrituração de sua movimentação bancária em seus livros contábeis, fundando-se,
pois, nas disposições do art. 29, VIII, da norma legal retro referida, com efeitos fixados a partir
de 01/07/2007 (tudo conforme ADE – Ato Declaratório Executivo – juntado à e-fl. 2.319).
Como consequência da exclusão acima noticiada, a D. Autoridade Administrativa
promoveu dois lançamentos, um primeiro atinente ao próprio SIMPLES Nacional (quanto ao
período anterior à julho de 2007), atuado no processo de no 15586.720115/2011-19, e outro,
objeto desta demanda. Este último abrange o período de julho a dezembro de 2007 e exige
créditos tributários concernentes ao IRPJ e a CSLL, calculados pelo lucro arbitrado, e, ainda, a
contribuição para o PIS e a COFINS (lançamento reflexo).
A exclusão, diga-se, teve lastro em informação prestada pelo próprio contribuinte
e, ainda, em documentos diversos trazidos ao processo (DIRF de tomadora de serviços,
Contratos e Conhecimentos de Transporte emitidos no período). Verificou-se, assim, há um só
tempo, a já alardeada falta de escrituração de movimentação bancária e, outrossim, a omissão
quanto ao montante de valores informados em CTRB, que totalizaram R$ 3.268.687,51, contra
R$ 369.207,03 efetivamente levados à tributação pela empresa (noticiando, assim, a falta de
escrituração de receita relativa a de 84,6% da totalidade dos Conhecimentos de Transporte
emitidos em nome do recorrente ao longo do período fiscalizado).
O montante total do crédito tributário lançado foi da ordem de R$ 399.511,39,
valendo destacar, aqui, que o arbitramento foi justificado na falta de uma escrituração contábil de
Fl. 2655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720085/2011-41

movimentação bancária e, ainda, pela impossibilidade de se apurar o lucro real (tipificada pela
identificação de omissão substancial de receitas). Noutro giro, vale frisar que a multa de ofício
aplicada foi qualificada, mormente por conta da disparidade constatada entre os valores ofertados
a tributação e aqueles atinentes à omissão apontada retro.
A empresa se opôs, primeiramente, ao ADE (manifestação de inconformidade de
e-fls. 2.428/2.437) sustentando, em síntese, a existência de vício de fundamentação no predito
ato e, passo seguinte, a atribuição de efeito suspensivo à sua defesa. Diferentemente do que
consta do relatório do acórdão recorrido, aqui, não houve qualquer arguição quanto a
regularização das pendências (este relator, por hora, não sabe de onde foi retirado este
argumento, descrito no aresto em exame).
Já quanto ao auto de infração, apresentou impugnações contra cada um dos
tributos lançados. A DRJ informa que tais defesas teriam sido equivocadamente endereçadas ao
processo de no 15586.720115/2011-19, situação que foi saneada pela sua juntada, neste feito, à e-
fls. 2.503/2.548. Em todas as defesas (que são idênticas), a então impugnante reconhece, de
início, vício na sua escrituração contábil e afirma ter promovido a confissão e pagamento de
tributos o relativos à R$ 950.080,16 de receitas omitidas (atinentes a depósitos bancários).
Passo seguinte, afirma que o arbitramento seria descabido (sem trazer maiores
argumentos) e que, outrossim, a constatação de depósitos bancários não escriturados não poderia,
per se, encerrar a presunção de omissão “de rendimentos” (que poderia se referir a outras
operações que não as operações de venda/e de prestação de serviços).
Ataca, então, a qualificação da multa de ofício, com base na ausência de provas e
nos preceitos da Sumula/CARF de no 25, inserindo, em meio aos argumentos atinentes à
penalidade, a necessidade de decote de valores previamente recolhidos do montante do crédito
apurado.
Por fim, retoma a discussão sobre a multa (que chama de agravada) e ao fim pede
que seja julgada, primeiramente, a questão afeita à exclusão do SIMPLES.
Levada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Porto Alegre houve por bem julgar
improcedentes à Manifestação de Inconformidade e a Impugnação, mantendo, assim, tanto a
exclusão do SIMPLES, como a autuação então polemizada. Os argumentos adotados pela Turma
a quo foram resumidos na ementa abaixo reproduzida:
EXCLUSÃO DO SIMPLES
A escrituração contábil que não permite identificar a movimentação financeira,
inclusive a bancária, é causa para exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional.
ARBITRAMENTO DO LUCRO
É causa de arbitramento do lucro a manutenção da escrituração contábil com
vícios, erros ou deficiências que a tornam imprestável para identificar a movimentação
financeira, inclusive a bancária.
APURAÇÃO DA RECEITA
Fl. 2656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720085/2011-41

É válida a quantificação da receita obtida pelo sujeito passivo a partir das
informações prestadas por terceiros em DIRF, por também fazerem prova contra o
declarante, principalmente, porque este também apresentou os contratos de transporte
rodoviário de bens, recibos e os comprovantes dos pagamentos efetuados.
IRPJ/CSLL MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
É cabível a qualificação da multa de ofício quando presentes os elementos
abrangidos pelos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, relacionados às
operações que deram causa ao lançamento tributário.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
Aplica-se à CSLL, ao PIS/Pasep e à Cofins a mesma solução dada ao
lançamento do IRPJ.
Não é possível atestar, com segurança, a data em que interessada foi intimada do
resultado do julgamento acima (ainda, contudo, que a própria insurgente confesse ter tomado
conhecimento do predito acórdão em 28/02/2014). De toda sorte, como se extrai do documento
de e-fl. 2.643, observa-se que seu recurso voluntário foi apresentado em 02/04/2014, por meio do
qual, alega, primeiramente, “vicio na comunicação do julgamento” por pretensa falta de
indicação do prazo de que disporia para ofertar a suas razões de irresignação.
Em seguida, reafirma que confessou parte dos valores considerados omitidos,
tendo promovido o parcelamento dos tributos atinentes à esta confissão e, ante um suscitado
cerceamento de defesa (não explicado no recurso), busca, em seguida, justificar os motivos pelos
quais estaria juntando, em seu apelo, novos documentos. Estes seriam consistentes, todavia, e
apenas, em comprovantes de propriedade e de notas fiscais de aquisição de veículos,
aparentemente, utilizados para a realização da sua atividade econômica. Esta prova, pelo que
sustenta, se destinaria a demonstrar a incompatibilidade entre as receitas tidas como omitidas e a
própria capacidade operacional da empresa.
Mais adiante, afirma que a receita bruta conhecida, considerada pela fiscalização
para realizar o arbitramento do lucro teria sido apurada a partir de elementos “extraídos da
Representação Fiscal para fins Penais” e que, nesta esteira, calcando-se nos preceitos da
Sumula/CARF 28 (que declina a competência deste órgão para se manifestar sobre a predita
representação), pede “a readequação do julgado às disposições do Conselho, anulando-se a
decisão proferida” (qual decisão e porque, não se sabe).
Reprisa, agora, a alegação de nulidade do ADE por vício de fundamentação,
pedindo a aplicação, ao caso, ainda que por analogia, dos preceitos da Súmula/CARF de no 22.
No tópico subsequente, o contribuinte inova toda a discussão até então travada e
passa a atacar a correção das informações extraídas das DIRFs e do Conhecimentos de
Transporte obtidos juntamente à empresa tomadora dos serviços, que deram causa às receitas
omitidas (Transportadora Belmok Ltda.). Afirma que tais documentos revelariam meros indícios
que deveriam ter sido, quando menos, confrontados com “cartas de fretes e cheques de
adiantamento emitidos a terceiros” o que, sem esta providência, revelaria a imposição com base
em mera presunção.
Fl. 2657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720085/2011-41

Quanto ao que chama de “movimentação bancária hiperestimada”, a par de
afirmar que os depósitos identificados em suas contas conformam receitas de operação, esclarece
que parte destes montantes se refeririam à “cartas de frete/CTRB que não pertenceram” a ela, e
que a confissão realizada se referiu, apenas, àquelas importâncias que, de fato, decorreram dos
serviços que prestou.
Finalmente, ataca a qualificação da multa com espeque, apenas, nos preceitos da
Sumula/CARF de no 14 e preme pelo julgamento conjunto deste feito com aquele a ser realizado
nos autos do PA de no 15586.720115/2011-19 (lançamento concernente ao SIMPLES Nacional).
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
Como destacado no relatório que precede este voto, a data que consta do AR
juntado à e-fl. 2.594 está apenas parcialmente legível, podendo, contudo, identificar que a
empresa teria sido intimada do resultado do julgamento intentado no em dia, aparentemente,
terminado com o dígito 8, do mês de fevereiro de 2014.
Nada obstante, e também como frisado no predito relatório, a própria insurgente
afirma que recebera a intimação no dia 28 daquele mês, uma sexta-feira. O seu prazo se iniciaria
no primeiro dia útil subsequente, isto é, dia 03 de março. Afirma, contudo, que a Delegacia de
sua jurisdição somente teria funcionado a partir do dia 05 em razão de feriado de carnaval,
pontuando, assim, a tempestividade de seu apelo.
E, de fato, nos termos da Portaria de no 2, de 3 de janeiro de 2014, do Ministério
do Planejamento, foi estabelecido ponto facultativo para os servidores federais nos dias 3 e 4 de
março daquele ano. Neste passo, o prazo para interposição do apelo somente se iniciaria no dia 5,
tornando, pois, tempestiva, a sua apresentação.
Ainda assim, o que se vê é que em suas razões de insurgência, a empresa inova
parte da discussão para questionar a suficiência probatória de parte dos documentos coletados
pela D. Autoridade Fiscalizadora, mormente a autenticidade e acuidade dos Conhecimentos de
Transporte apresentados pela tomadora dos serviços, Transportadora Belmok Ltda, e, ainda, das
DIRFs. Tais questionamentos, diga-se, não foram opostos em impugnação e não foram, destarte,
submetidos ao crivo da DRJ.
Considerando-se, neste particular, os preceitos do art. 17 do Decreto 70.235/72,
quanto as estes novos argumentos, teria operado preclusão consumativa, sendo, pois, impossível,
deles, tomar conhecimento nesta instância.
Assim, conheço, em parte, do recurso.
Fl. 2658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720085/2011-41

II
DO PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO DESTE FEITO COM O PA DE No
15586.720115/2011-19.
É preciso frisar, desde logo, que não existe qualquer relação de prejudicialidade
daquele processo, em relação a este. Isto é, o resultado do julgamento do PA de no
15586.720115/2011-19 não traz qualquer impacto para o presente (o contrário, por certo, mas,
nesta esteira, cabe ao relator do aludido feito suspender o seu julgamento, se assim entender
razoável).
Noutro giro, e mesmo que, com espeque nos preceitos do art. 6o, § 1o, inciso III,
do anexo II do RICARF, as duas demandas estejam indiscutivelmente relacionadas, a sua
vinculação não é impositiva e, mais, é desnecessária, já que o lançamento realizado no aludido
PA de no 15586.720115/2011-19 é reflexo deste.
Deve-se cogitar da vinculação apenas, a juízo do relator, se houver, de fato, uma
relação de prejudicialidade que possa impactar o julgamento do processo principal o que, como
já advertido, inocorre na espécie.
Assim, há de se rejeitar o presente pedido.
III
PRELIMINARES.
III.1 Da alegada nulidade do acórdão recorrido.
A insurgente, muito rasteiramente, propugna pela nulidade do acórdão recorrido
por não haver, nele, a informação sobre o prazo de que dispunha para interpor o seu apelo.
Sabe-se que no âmbito do processo administrativo federal, são causa de nulidade
dos atos e decisões proferidos pela Administração Pública, apenas aqueles em que se observem
vício de competência ou praticados com desrespeito à garantia constitucional da ampla defesa
(art. 59, incisos I e II, respectivamente, do Decreto 70.235/72). Fora daí, eventuais imprecisões
ou incorreções porventura identificadas, desde que não influam no resultado do julgamento,
poderão ser, inclusive, saneadas, na forma do art. 60 do citado Decreto.
No caso vertente, o contribuinte logrou apresentar, tempestivamente, o seu
recurso (que foi, inclusive, admitido), não havendo qualquer prejuízo que pudesse impactar o
exercício de seu direito .
Deve, nesta esteira, ser afastada a arguição em exame.
III.2 Das alegadas nulidades do ato de exclusão do SIMPLES Nacional (e, por
conseguinte, da autuação)
De outro turno, e mais adiante em seu recurso, o contribuinte aventa outra hipótese de
nulidade, agora, porque os documentos utilizados para justificar tanto a sua Exclusão do
Simples, como a autuação, teriam sido retirados dos autos da representação fiscal para fins
penais. Nesta senda, e de forma inusitada, invoca os ditames do verbete da Sumula/CARF de no
28 (que, como já dito, afasta a competência deste CARF para se pronunciar sobre esta
representação) para apontar para um pretenso vício na autuação que culminaria com a sua
anulação.
Fl. 2659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720085/2011-41

Por óbvio que a Sumula 28 não tem a extensão que pretende o recorrente, já que o
que restou sedimentado ali, foi o entendimento de que a lavratura da citada representação não se
insere dentro do contencioso tributário administrativo, estando adstrito ao procedimento
investigativo que será conduzido, posteriormente, pela Autoridade Competente do Ministério
Público.
Poder-se-ia cogitar, então, de uma possível afronta à ampla defesa já que tais
documentos não constariam, incialmente, dos autos em análise. Contudo, vale lembrar, que o
contribuinte foi intimado tanto dos atos aqui praticados, quanto da própria representação.
Aqueles elementos, portanto, sempre estiveram à disposição da empresa. E, a par disso, a DRJ,
verificando esta ocorrência, baixou o julgamento em diligência 2.550/2.551 para, justamente,
anexar ao processo as cópias da citada representação, e para, expressamente, intimar o
interessado de seu teor, inclusive no prazo de 30 dias.
E, passo seguinte, o contribuinte efetivamente teve ciência dos preditos
documentos e sobre eles se manifestou, como se vê da petição juntada à e-fls. 2.563/2.571.
Não houve, pois, qualquer desrespeito à garantia da ampla defesa do recorrente,
pelo que descabe, também, esta “preliminar”.
Outrossim, e no que tange ao sustentado vício de fundamentação, vale dizer que o
ADE, além de estar devidamente calcado nas razões expostas no TVF juntado à e-fls.
2.352/2.422, foi suficientemente claro quanto aos motivos de fato e direito nele declinados. A
empresa foi excluída do SIMPLES porque não escriturou a sua movimentação bancária (algo
confessado pelo próprio insurgente), inclusive com a identificação do respectivo livro, e não
porque omitiu receitas. Veja-se:
O DELEGADO SUBSTITUTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
VITÓRIA/ES [...] DECLARA a empresa GILBERTO BELMOK ME [...]
EXCLUÍDA do [...] SIMPLES NACIONAL por ter apresentado escrituração
contábil (Livro Diário no 10 – ano-calendário 2007) com dados que não permitiram a
identificação de sua movimentação financeira, inclusive bancária, conforme disposto
no art. 29, VIII, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
O texto do ADE, acima reproduzido, é auto-explicativo, sendo desnecessárias
maiores digressões sobre o problema. Não há, e não houve, vício de fundamentação a torna-lo
nulo, impondo-se o afastamento, também, desta preliminar.
IV
DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
A empresa trouxe, apenas por ocasião da interposição de seu recurso voluntário,
documentos que atestariam a propriedade de veículos seus que seriam empregados em sua
atividade operacional. Protesta, neste passo, pelo seu conhecimento, notadamente a vista de um
alegado, e não explicado, cerceamento de defesa.
A priori, seria aplicável à espécie o regramento contido no § 1o do art. 16 do
Decreto 70.235/72 e assim, considerar-se-ia preclusa a produção de provas, em especial porque
não tipificadas quaisquer das hipótese exceptivas contidas no § 4o do referido preceptivo legal.
Fl. 2660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720085/2011-41

Todavia, os documentos acostados ao feito seriam meramente complementares às
razões deduzidas pela empresa para infirmar a autuação, não se prestando para se contrapor,
diretamente, os elementos coletados pela D. Autoridade Fiscal. Verdade seja dita, e como se
demonstrará mais adiante, tais documentos em nada contribuem para a resolução da querela, já
que o problema, aqui, não revolve, de forma direta, a omissão de receitas, mas, isto sim, o
arbitramento do lucro da empresa.
Dito isto, tomo conhecimento dos elementos trazidos tardiamente pela
contribuinte.
V
DA DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA CONTENCIOSA.
De antemão, o que se observa no recurso voluntário é que a empresa praticamente
desistiu do questionamento relativo à sua exclusão do SIMPLES, limitando-se, neste passo, a
deduzir, tão só, a preliminar já enfrentada anteriormente. Este assunto, portanto, se encontra
definitivamente julgado e não compõe mais a lide.
Também não faz parte da matéria devolvida pelo recurso a validade do
arbitramento realizado, já que a recorrente se limita a discutir a base de cálculo utilizada para
definir-se o montante do crédito.
Nesta esteira, o que resta, de fato, para este colegiado analisar é, tão só, o
montante e a natureza das receitas descritas no TVF e que compuseram a receita bruta conhecida
e, ainda, a qualificação da multa de ofício oposta.
VI
MÉRITO.
VI.1
Omissão de receitas e arbitramento.
Nos termos do art. 530, II, alíneas “a” e “b”, do antigo Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99 (vigente à época dos fatos aqui descortinados), o
lucro das empresas será arbitrado sempre que, na sua escrituração, não for possível identificar “a
movimentação financeira, inclusive bancária” ou, quando, por ela, não for possível apurar o
lucro real.
Como destacado inclusive no próprio relatório, a insurgente confessou não ter
registrado a sua movimentação financeira/bancária, o que já legitimaria o arbitramento intentado.
Noutro giro, vale destacar, a própria ação fiscal que culminou com a exclusão da empresa do
SIMPLES, e a subsequente autuação, teve origem nas divergências apontadas a partir dos valores
declarados em DIRF e aqueles informados pela empresa por meio de suas DSPJ, consoante
tabela extraída do TVF à e-fl. 2.353:

Fl. 2661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720085/2011-41

E, no curso do procedimento investigativo, o D. Agente Autuante, por meio de
intimações endereçadas à recorrente e também da sua única tomadora de serviços, Transportes
Belmok Ltda., constatou que:
[...] de um total de 1.234 (mil duzentos e trinta e quatro) CTRB identificados
como emitidos pelo contribuinte, este encaminhou somente 190 (cento e noventa) à
fiscalização, ou seja, aproximadamente 84,6% (oitenta e quatro vírgula seis por cento)
deixaram de ser apresentados [...] (TVF - e-fl. 2.396).
A partir dos valores consignados nos aludidos CTRB, deduzidas as receitas
confessadas pela recorrente em sua DSPJ, chegou-se à uma omissão de receitas da ordem de R$
2.899.480,48. Este fato, serviu de subsídio para caracterizar a hipótese descrita pela alínea “b” do
já referido art. 530, inciso II, do RIR/99, além de compor a “receita bruta conhecida” da
contribuinte para fins e cálculo do lucro arbitrado (art. 537 do RIR/991).
Observa-se, que a movimentação financeira da recorrente serviu de lastro fático à
sua exclusão do SIMPLES e, ainda, para a tipificação da hipótese preconizada pelo por vezes
mencionado art. 530, II, “a”, mas não foi utilizada para calcular a receita bruta conhecida.
A recorrente se vale, a todo momento, da alegação de que a autuação se encontra
plasmada em meros indícios e presunções, afirmando, mais, que a sua receita bruta conhecida
seria, tão só, aquela que pretensamente confessou e cujos respectivos tributos teriam sido objeto
de parcelamento.
No recurso voluntário, e apenas, nele, insista-se, inova em parte seus argumentos
para questionar a credibilidade das informações obtidas pela fiscalização juntamente à tomadora
de serviços, Transportadora Belmok Ltda., e traz os documentos tratados no tópico IV que se
prestariam para, discursivamente, tentar demonstrar a impossibilidade prática de aferir receitas
no montante apurado pela D. Fiscalização.
Como destacado pela DRJ, não se está tratando, aqui, de autuação por presunção,
calcada nos preceitos do art. 42 da Lei 9.430/96. O feito, frise-se, não gira em torno da
identificação de depósitos bancários de origem desconhecida, mas num conjunto de elementos
que resultaram nos apontamentos contidos no TVF, incluindo-se, aí, tal qual admitido pela
própria empresa interessada2, as diferenças substanciais entre as receitas declaradas e aquelas
constatadas a partir de elementos diversos (DIRFs de terceiros, CRTBs obtidos junto à tomadora
de serviços já mencionada anteriormente). Os valores que culminaram com a autuação não
foram, reprise-se, apurados a partir dos valores identificados em contas bancárias da
insurgente, mas, isto sim, a partir, principalmente, das importâncias registradas nos mais de
1.000 (mil) CRTBs entregues pela única tomadora de serviços da autuada (Transportadora
Belmok Ltda.).
Notem que em primeira instância, o único argumento deduzido pela então
impugnante para se contrapor a autuação, foi, exclusivamente, a aquele visto à e-fl. 2.508, em
que afirma o que se segue:

1 "Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para determinação da base de
cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no período de apuração correspondente, observado o
disposto no art. 532".
2 V. página 7 do Recurso Voluntário.
Fl. 2662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720085/2011-41

Entendemos que os depósitos bancários, se não acompanhados de outros
indícios, não pode ensejar a presunção válida de omissão de rendimentos, uma
vez que os valores depositados poder ser provenientes de renda não passível de
tributação, ou embora passível, já tributada. Poderá ocorrer, ainda, do contribuinte
estar auferindo prejuízo no ano-calendário em que os depósitos foram detectados, o
que afasta a incidência do imposto sobre a renda, ou, finalmente, consistir em renda a
ser repassada para outro sujeito, tendo apenas transitado pela conta do fiscalizado
(grifos no original).
Vê-se, pois, que, até o recurso voluntário, a recorrente nunca refutou a infração
consistente na omissão de receitas. Confundiu, propriamente, os motivos de fato declinados para
justificar a sua exclusão do SIMPLES, com aqueles que deram lastro à exigência calcada no
lucro arbitrado. E mesmo no apelo, a interessada retoma a insistente linha de argumentação de
que teria confessado as receitas bancárias que não teriam sido levadas, originariamente, à
tributação (algo que, como demonstrado alhures, é irrelevante, porque a omissão apurada o foi a
partir de outros elementos que não a sua movimentação financeira)
Por isso, diga-se, que este Relator deixou de conhecer os novos argumentos
trazidos por ocasião do apelo, atinentes à insuficiência probatória das DIRFs e dos CRTBs
apresentados pela Transportadora Belmok Ltda. E, frise-se, a par do problema processual em
questão, é fato é que a recorrente, mesmo em suas razões de irresignação, não traz um único
elemento de prova para, quiçá, desacreditar estes últimos documentos, limitando-se, neste passo,
a afirmar que a sua estrutura operacional seria incompatível com o valor das receitas apuradas
pela Fiscalização.
E permitam este Relator incorrer, agora, num obiter dictum. É quando menos
curioso que a recorrente, ou mesmo a D. Autoridade Lançadora, não tenham sequer tangenciado
o fato da empresa tomadora de serviços ter o mesmo sobrenome do principal sócio da autuada,
Gilberto Belmok e que tais serviços foram prestados exclusivamente àquela última empresa.
Este fato poderia demonstrar, inclusive, uma estrutura societária bipartida,
utilizada, precisamente, para fracionar a receita da recorrente. E isto, caso fosse investigado e
constatado, afastaria qualquer validade da alegação de que a sua estrutura operacional não
permitiria prestar serviços em montantes suficientes para justificar a receita bruta apurada ao
longo da ação fiscal.
Ainda, todavia, que a suspeita acima apontada não tenha sido objeto de qualquer
trabalho por parte da D. Auditoria Fiscal, e, assim, não possa ser, agora, deduzida como razão de
decidir (daí porque este julgador afirmou incorrer num obiter dictum), é inegável, como já
alardeado, que a insurgente não trouxe elementos suficientes para desacreditar as informações
coletadas pelo Fisco, lastreada, vale a insistência, em documentos até segunda ordem, válidos e
dotados de credibilidade (mormente quando a própria escrituração contábil da recorrente padece
de vícios que, quanto a ela sim, tornam-na imprestável).
Por fim, impende destacar que a empresa foi intimada, sucessivas vezes, para
explicar as divergências e, ainda, para apresentar uma nova escrituração fiscal que pudesse
permitir a apuração de seus tributos conforme regimes ordinários de tributação. E, nada obstante,
não disse ou trouxe, seja por ocasião dos trabalhos realizados ainda no curso da ação fiscal, seja
Fl. 2663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720085/2011-41

em suas defesas administrativas ou de seu recurso voluntário. Neste passo, é como declinado
pelo acórdão recorrido:
[...] a prova material da receita obtida pelo contribuinte encontra-se nas folhas
185 a 2300, todas nominadas pelo autuante (fls. 2358/2396). A conclusão lógica que
se extrai desses fatos é que o contribuinte omitiu receitas no montante de R$
2.899.480,48.
Nada a prover, destarte.

VI.2
Multa de ofício qualificada.
Neste ponto, a recorrente se limita a invocar os preceitos da Sumula/CARF de no
14 (nada mais dizendo, destaque-se) para afastar a qualificação da multa (e não o agravamento,
como repetidas vezes sustenta em suas razões recursais).
E, de fato, ainda que o aludido verbete possa, a priori, ser invocado no caso, é
preciso destacar que a qualificação da penalidade foi justificada não só no que a D. Autoridade
Fiscal chamou de “gigantesca omissão”, mas também no fato de a recorrente ter omitido, de sua
escrita contábil e fiscal, a sua movimentação financeira/bancária, “mesmo possuindo 02 (duas)
contas em bancos distintos, impossibilitando, desta forma, a correta identificação de sua
movimentação financeira”.
Quanto ao problema da movimentação bancária, vale reprisar que ela foi utilizada
para justificar a exclusão da empresa do SIMPLES e o próprio arbitramento. No entanto, os
valores dos depósitos ou créditos descritos nas preditas contas não foi utilizado para compor o
crédito e, ainda que esta conduta seja passível de reprimendas, ela (movimentação bancária) não
poderia justificar a qualificação em exame.
No que tange à “gigantesca omissão”, a situação é diferente, porque, in casu, não
se está tratando de “simples apuração de omissão de receita”, tal como posto no verbete
sumular, mas, isto sim, de uma conduta consciente, reiterada e substancial, que resultou na
ocultação de receitas que representam quase 90% da receita bruta conhecida da recorrente no
período autuado. Em linhas gerais, trata-se de omissão qualificada de receitas, volitiva e
repetidamente praticada pela insurgente no intuído, claro, “de se esquivar do recolhimento dos
impostos e contribuições”, ocultando, assim, “total ou parcialmente [...], da autoridade
fazendária” a “ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais” (art. 71, I, da Lei 4.502/64).
A Sumula 14 deste CARF, portanto, não se aplica à situação em testilha, porque a
omissão apurada supera o mero erro de escrituração ou um equívoco justificado da empresa
quanto a apuração de suas exigências fiscais. Trata-se, vale a insistência, de uma omissão
qualificada, reiterada e volitivamente praticada.
Corretos, também aqui, a D. Autoridade Fiscal e a DRJ.
VII
CONCLUSÃO.
Fl. 2664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720085/2011-41

A luz do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida,
voto por AFASTAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE e, no mérito, por lhe NEGAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 2665
DF CARF MF
Documento nato-digital